Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-51.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001851-51.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIR ANTONIO FIORESE - CPF: 384.965.509-15 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado no
1001851-51.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrentes:
LEONIR ANTONIO FIORESE e FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.

Recorridos:
LEONIR ANTONIO FIORESE e FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA.

Data do Julgamento:
21/11/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA -
TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

4.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

5.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao reclamante indenização por incidente de espera/estadia, descontando os valores já pagos de R$4.184,98 (ID. 116002339), com correção pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora simples de 1% ao mês desde a citação.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, para que o valor a titulo de indenização “estadia” seja majorado.

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, sendo que o reclamante arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que prestou serviços de transportes à reclamada e que demorou mais de 05 horas para descarregar a mercadoria, motivo pelo qual requer o pagamento de estadia, nos termos do artigo 11, §5o, da Lei 11.442/2007, vale-pedágio, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, bem como repetição do indébito.

Alega, ainda, que chegou no local de descarregamento no dia 25/01/2022 às 10h00minh, mas o descarregamento só ocorreu no dia 28/01/2022 às 18h51min, totalizando assim aproximadamente 3(três) dias de espera.

A reclamada, por sua vez, apresentou contestação alegando que o reclamante não comprova suas alegações e pugna pela improcedência dos pedidos.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à reclamada.

O autor sustenta que chegou ao local de descarregamento da mercadoria no dia 25/01/2022, mas não apresenta prova nesse sentido, pois, junta aos autos ticket de pagamento do pedágio emitido em 26/01/2022, ou seja, o reclamante sustenta que estava no aguardo para o descarregamento, entretanto, o que restou comprovado que nesse período estava trafegando.

Além disso, o documento apresentado pela requerida demonstra que o caminhão do reclamante deu entrada no pátio em 28/01/2022 às 18h:00 mim e realizou o descarregamento no mesmo dia as 18h:51 min, respeitando limite de espera de 5(cinco) horas, conforme é visto abaixo:

Destarte, evidenciado o descumprimento do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não comprovados os fatos constitutivos do direito do autor.

Desse modo, deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Nesse sentido,
verbis:

“ RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373 I CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- É devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, quando desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final. 2- O motorista tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o, da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil. 3- Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Não havendo comprovação de suas alegações, não há que se falar em excesso de horas além do previsto no regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1012323-48.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada para reformar a sentença, no sentido de julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023